Tribunal: TJDFT
Processo: 0009915-61.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009915-61.2015.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: E.RR - RESTAURANTE E FAST FOOD EIRELI - ME, ENAURA RODRIGUES DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. LEI 10.931/2004. LEI UNIFORME DE GENEBRA. TRÊS ANOS. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. UM ANO. ART. 921 DO CPC. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 14.195/2021. TEMPUS REGIT ACTUM. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO SENTENÇA MANTIDA. 1. Em observância ao princípio do tempus regit actum, o presente caso deve ser submetido ao regramento da prescrição intercorrente, anterior às alterações promovidas pela Lei n. 14.195/2021. 2. Por se tratar de ação executiva lastreada em cédula de crédito bancário, o prazo da prescrição intercorrente é de 3 (três) anos, nos termos do anexo I, do artigo 44, da Lei Uniforme de Genebra. 3. Com relação ao termo inicial da prescrição intercorrente, o artigo 921, § 4o, do Código de Processo Civil, antes das alterações promovidas pela Lei n. 14.195/2021, dispunha que, decorrido o prazo de suspensão da execução sem manifestação do exequente, começava a correr o prazo de prescrição intercorrente. 3.1. Ausentes bens passíveis de penhora, a execução será suspensa por um ano, findo o qual tem início o prazo prescricional. Artigo 921, §4o do CPC. 4. Nos termos do parágrafo único do artigo 487 e artigo 921, § 5o do CPC, necessária a intimação do credor para que se manifeste sobre eventual reconhecimento da prescrição intercorrente, em observância ao contraditório e ampla defesa. 4.1. No caso, o exequente foi devidamente intimado por publicação para manifestar-se sobre a ocorrência da prescrição intercorrente. 5. “A configuração da prescrição intercorrente independe da intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito, entretanto, deve sempre ser respeitado o contraditório”. (AgInt no AREsp 1870615/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 25/02/2022). 6. O feito ficou paralisado por mais de três anos após o período de suspensão sem qualquer manifestação do exequente, sendo necessário o reconhecimento da prescrição intercorrente. 7. "(...) a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente." (AgInt nos EDcl nos EAREsp 957.460/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020). 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega que a decisão colegiada diverge da jurisprudência do STJ, ao entender que para a configuração da prescrição intercorrente é desnecessária a intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito. Contudo, deixa de indicar o dispositivo de lei federal objeto do alegado dissídio pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado dissídio interpretativo, pois “A ausência de indicação dos dispositivos de lei federal violados ou em torno dos quais haveria divergência jurisprudencial, caracteriza a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do STF.” (AgInt no AREsp 1915577/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 6/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017